Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714719-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CORADO DE ARAUJO AGRAVADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, DAVID FARIAS DE ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista que restou frustrada a intimação da empresa agravada (EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.), conforme se vê do AR de ID 58681320, intime-se, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC, os advogados que firmaram a contestação apresentada nos autos principais (ProceComCiv n. 0701738-52.2024.8.07.0007, ID 197585600). Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator